Tribunal: TJDFT
Processo: 0715458-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PREPONDERÂNCIA.
1. Como regra geral, a respeito dos honorários advocatícios, dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil que a sentença deverá condenar o vencido a pagar os honorários ao advogado do vencedor
2. O Princípio da Sucumbência orienta que todos os gastos de um processo devem ser atribuídos à parte vencida quanto à pretensão deduzida em juízo.
3. Em complementariedade, o Princípio da Causalidade orienta que a responsabilidade pelas despesas processuais deve ser dirigida àquele que tiver dado causa à instauração do feito judicial.
4. De conformidade com o principio da causalidade, que no presente caso deve preponderar, entendo que o arbitramento dos honorários advocatícios e a responsabilidade pelas despesas processuais estabelecidas na sentença não devem ser modificados.
5. Negou-se provimento ao apelo.